Tribunal: TJPA
Processo: 0803634-49.2021.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803634-49.2021.8.14.0040

EMBARGANTE: LEANDRO OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº 0803634-49.2021.8.14.0040

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Embargos de Declaração

Comarca: Parauapebas/PA

Embargante:
Leandro Oliveira

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO APELO. CONHECIMENTO PARA ENFRENTAR EXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1) É
sabido que o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

2) A estipulação da pena-base de forma distinta dos critérios jurisprudenciais não importa, por si só, em
error in judicando
a ser reparado na instância recursal.

3)
In casu
, a pena-base foi fixada considerando critério proporcional e adequado ao se analisar o
modus operandi
da empreitada delitiva em comento. Manutenção da pena-
base fixada pelo juízo ‘a quo’, para cada crime de roubo a que o embargante foi condenado. Inexistência de ofensa ao princípio da individualização da pena.

4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
LEANDRO OLIVEIRA
em face de Acórdão N° 15239011 proferido em 25/07/2023, por esta 3ª Turma de Direito Penal, nos autos da Apelação Criminal nº 0803634-49.2021.8.14.0040, de minha relatoria, o qual conheceu e deu parcial provimento ao apelo para declarar a nulidade do auto de reconhecimento de pessoas feito em sede policial, no entanto, manter a condenação ante a existência de lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial.

Em suas
razões recursais
(Num. 15310696 – Pág. 1/7), o embargante sustenta a necessidade deste E. Tribunal de Justiça analisar a matéria referente a fração utilizada pelo juízo de primeiro grau na fixação da pena-base.

Assevera que todas as fases da dosimetria da pena são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas pelo Tribunal
ex officio
.

Sendo assim, sob o efeito translativo da apelação criminal, requer que seja readequada sua pena, para que a pena-base seja majorada considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial valorada como negativa.

No caso de improcedência, requer o prequestionamento da matéria.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou elo conhecimento e rejeição dos aclaratórios (Num. 16838328 – Pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Destaco, inicialmente que, de acordo com o que preceitua o art. 619, do CPP, o recurso de embargos de declaração se limita a corrigir decisões que apresentem vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo às hipóteses em que se pretendem a mera rediscussão de matéria já apreciada pelos Tribunais de Apelação.

Apesar da cognição limitada desta peça recursal, ressalto que a questão suscitada pelo embargante refere-se à matéria de ordem pública, de modo que merece ser conhecida, uma vez que, caso verificada, ela deve ser declarada, até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sendo assim, o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Argumenta o embargante que a fração utilizada pelo magistrado para exasperar a pena-base não obedeceu ao parâmetro da jurisprudência do STJ,
pelo o que requer que seja

considerado a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial valorada como negativa.

A respeito dos critérios para a fixação da pena-base, é sabido que o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés,
ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada
.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena,
não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias
, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação ao entendimento sufragados pelas instâncias revisoras.

Tanto é que o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (STJ. AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Assim, certo é que a
estipulação da pena-base de forma distinta dos critérios jurisprudenciais não importa, por si só, em
error in judicando
a ser reparado na instância recursal
. No entanto, ressalta-se que tal decisão não é imune ao controle pelo Tribunal, já que a discricionaridade atribuída não pode ser traduzida em arbitrariedade.

Com efeito, a análise da legalidade da pena pelo Tribunal
ad quem
passa necessariamente pelo crivo da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se a sanção fixada pelo juízo ‘a quo’ revela-se flagrantemente excessiva sem a devida fundamentação do critério adotado, faz-se necessário sua adequação as particularidades do fato e da personalidade do acusado, tendo como norte os parâmetros usualmente consagrados.

No caso dos autos, nota-se que o aumento proposto para a pena-base na sentença seguiu o critério de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que considero proporcional e adequado, considerando o
modus operandi
da empreitada delitiva em comento.

Sendo assim, dado a razoabilidade do critério adotado quando em análise das condições em que se deram os assaltos, entendo atendido o princípio da individualização da pena, não havendo ofensa a ser sanada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, dando por prequestionada a matéria, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/02/2024